Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível de Taguatinga e Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para processar e julgar ação de execução de título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cédula de crédito bancário que lastreia a demanda possui requisitos para constituição de título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais o processamento de execuções de títulos extrajudiciais, conforme art. 25-A da Lei n. 11.697/2008.
4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo ser acompanhada de claro demonstrativo dos valores, a fim de conferir-lhe liquidez.
5. A competência funcional da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais é absoluta e é restrita a casos que envolvam títulos fundado em obrigação certa, líquida e exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: “A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, portanto, o Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais possui competência absoluta para processar e julgar ações fundadas em título executivo extrajudicial.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 25-A; Lei 6.840/80, art. 5o; Decreto-Lei 413/69, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024; Acórdão 1941580, 0724556-19.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.